Tribunal: STF
Processo: Rcl 69931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Henrique Wallison Rodrigues da Silva para garantir a autoridade da decisão proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO.



    A defesa técnica narra que o juízo reclamado condenou o reclamante a uma pena de 5 anos e 5 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias-multa, em regime semiaberto, negando o seu direito de apelar em liberdade.



    Sustenta, em síntese, que se deixou de observar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva nos casos em que o réu foi condenado a uma pena a ser cumprida em regime diverso do fechado.



    Argumenta que foi utilizado um jogo de linguagem para contornar a decisão tomada com efeito vinculante e erga omnes no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Segundo alega, a decisão reclamada configura verdadeira execução provisória da pena definitiva antes do trânsito em julgado, mesmo estando pendente o julgamento do recurso de apelação.



    Aduz que a pena está sendo cumprida em regime fechado, o que é incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença.



    Ao final, requer:



    I) CONCEDER a Medida liminar inaudita altera parte, conforme pleiteado no item anterior para reconhecer o direito de o Reclamante recorrer em liberdade; 



    II) NOTIFICAR a 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná-RO, para prestarem as informações que entenderem devidas; 



    III) DETERMINAR, a partir do reconhecimento do desrespeito das jurisprudências reiteradas desta Suprema Corte, assim como das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, a suspensão dos efeitos da decisão especificamente na parte que impediu ao Reclamante recorrer em liberdade e impôs a este a execução provisória da pena, e, como consequência, permiti que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de eventual confirmação da sentença condenatória; 



    IV) Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus ofício, para possibilitar que o Reclamante recorra em liberdade (doc. 1, p. 6).



    As informações foram prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO, nestes termos:



    Através do presente, encaminho a Vossa Excelência as informações requisitadas no Ofício 355/2024, onde é reclamante HENRIQUE WALLISON RODRIGUES DA SILVA. 



    O reclamante foi condenado por infringência do disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. 



    Fundamentou este Juízo os motivos da manutenção da prisão do reclamante, negando a ele o direito de recorrer em liberdade, determinando a imediata remoção ao regime imposto. 



    A sentença ainda não transitou em julgado, tendo em vista estar pendente de recebimento de recurso. 



    Ao ensejo, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos (doc. 16, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação. Ato de Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná que teria descumprido o quanto decidido por este e. STF nas ADCs n° 43, 44 e 54. 1. Reclamatória não se presta a substitutivo de recurso ou de outro instrumento processual. Na espécie, caberia à defesa do reclamante ter impugnado a prisão processual por outro meio, que não a reclamatória. 2. A decretação ou a manutenção da preventiva na sentença deve ser compreendida ao contexto de toda a fundamentação do édito condenatório e não apenas ao teor da fundamentação do regime prisional inicial. 3. Pela improcedência (doc. 20, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal — CPP, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011, condicionando-se o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Eis a ementa do referido julgado:



    PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. 



    Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.



    Já no caso sob análise, o juízo reclamado, ao proferir sentença, entendeu que o acusado, por ter respondido ao processo preso, para a garantia da aplicação da lei penal, não poderia recorrer em liberdade. 



    Nesse contexto, o ato reclamado não violou a decisão proferida nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, uma vez que a segregação buscou assegurar a aplicação da lei penal, um dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.



    Desse modo, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADCS 43, 44 E 54. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, concluiu no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação. 



    2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    3. In casu, o Juízo de primeira instância negou ao reclamante e aos corréus o direito de recorrer em liberdade, “uma vez que permaneceram presos durante toda a instrução e ainda, que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313, I, do CPP, que ensejaram sua prisão cautelar”. 



    4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADCs 43, 44 e 54, que se alega violado, tendo em vista que o reclamante se encontra preso em decorrência de prisão cautelar, modalidade de custódia autorizada pelo artigo 283 do Código de Processo Penal, declarado constitucional pelo Plenário da Corte no julgamento das referidas ADCs. Nesse sentido: Rcl 45.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/10/2021; Rcl 26.708-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/11/2017; e Rcl 38.181-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/06/2020. 



    5. nego provimento ao agravo (Rcl 58.392 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 



    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 



    3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 



    4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie. 



    5. Agravo regimental desprovido (Rcl 38.181 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCs Nº 43/DF, Nº 44/DF E Nº 54/DF. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. NATUREZAS DIVERSAS. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL INADMISSÍVEL. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR DECISÃO AGRAVADA. ABUSO DE DIREITO OU TERATOLOGIA NÃO CONSTATADOS. 



    1. A sentença condenatória não determinou a execução provisória da pena, mas, sim, manteve o reclamante na prisão cautelar que já havia sido decretada – a qual, como é sabido, tem natureza jurídica evidentemente diversa da prisão (penal) decorrente da condenação. 



    2. As informações prestadas pela origem foram claras ao especificar que o apenado encontra-se recolhido no regime da condenação, qual seja, o semiaberto. 



    3. Ausência de aderência estrita entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o conteúdo paradigmático invocado. Precedentes. 



    4. Ademais, é consabido que a reclamação não se presta à dilação probatória nem como sucedâneo recursal, não se verificando, por outro lado, abuso de direito ou teratologia colaterais que justificassem a concessão de habeas corpus de ofício 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 59.379 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).



    Por fim, verifico que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um atalho processual, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator